Tribunal: TJBA
Processo: 8047496-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047496-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSENIR CONCEICAO SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. TERCEIRA IMPETRAÇÃO SOBRE IDÊNTICO OBJETO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo em face do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET ao percentual de 125% nos proventos de inatividade. 2. O mesmo objeto já havia sido deduzido na Ação Ordinária n.º 8045703-33.2019.8.05.0001, em curso na 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, na qual foi proferida sentença de parcial procedência em 16 de janeiro de 2025, determinando a majoração do percentual da GCET de 60% para 125% nos proventos do autor. Anteriormente, o Mandado de Segurança n.º 8026670-89.2021.8.05.0000, que versava sobre o mesmo pedido, foi extinto sem resolução de mérito por litispendência, com aplicação de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a presente impetração, que reproduz pedido e causa de pedir já deduzidos em ação ordinária em curso e em mandado de segurança anterior já extinto, configura litispendência ou coisa julgada material apta a obstar o seu processamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Verificada a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente impetração, a Ação Ordinária n.º 8045703-33.2019.8.05.0001 e o Mandado de Segurança n.º 8026670-89.2021.8.05.0000, impõe-se o reconhecimento cumulativo da litispendência e da coisa julgada material, a teor dos arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, e 485, V, do CPC. 5. A coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, veda a rediscussão de questões já decididas relativas à mesma lide, ressalvadas a modificação superveniente do estado de fato ou de direito em relações de trato continuado e as hipóteses expressamente previstas em lei — circunstâncias não verificadas no caso. 6. A reiteração da demanda pela terceira vez, com idêntico objeto, após extinção anterior por litispendência e já com sentença de mérito proferida na ação ordinária correlata, configura litigância de má-fé, justificando a majoração da multa ao patamar de 2% sobre o valor do proveito econômico pretendido, nos termos do art. 81, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "A reiteração de mandado de segurança com pedido e causa de pedir idênticos aos de ação ordinária em curso e de mandado de segurança anterior já extinto configura litispendência e coisa julgada material, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, com aplicação de multa por litigância de má-fé." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, caput; 337, §§ 1º, 2º e 3º; 485, V; 505; 507; Lei n.º 12.016/2009, art. 25. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047496-97.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GILSENIR CONCEICAO SILVA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)